Tribunal: TJES
Processo: 5009647-62.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009647-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO FREITAS BORGES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO JUDICIAL DO PROCESSO DE SUSPENSÃO QUE LHE DEU ORIGEM. EFEITOS EXTENSIVOS. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de procedimento administrativo, declarando a nulidade do Processo de Cassação nº 87901188.

2.O autor alegou que o referido processo decorreu do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 73129879, cancelado por decisão judicial transitada em julgado, razão pela qual todos os seus efeitos deveriam ser desconstituídos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação judicial do processo de suspensão do direito de dirigir implica a nulidade do subsequente processo de cassação instaurado com base na penalidade revogada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão proferido nos autos do processo nº 0019969-71.2020.8.08.011 determinou a revogação da penalidade de suspensão da CNH do autor, e o próprio DETRAN/ES, em cumprimento à decisão judicial, alterou o status do PSDD nº 73129879 para “CANCELADO”.

5. A cassação do direito de dirigir, prevista no art. 263, I, do CTB, pressupõe a existência válida de penalidade de suspensão. Com a revogação do processo de suspensão, desaparece o suporte fático-jurídico que justificava o processo de cassação, tornando-o nulo de pleno direito.

6. A alteração posterior do status do processo de suspensão para “CONCLUÍDO”, após o ajuizamento da ação, não afasta o efeito ex tunc do cancelamento judicial já reconhecido, nem tem o condão de restaurar a validade do procedimento de cassação.

7. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A revogação judicial do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir acarreta, de forma reflexa, a nulidade do processo de cassação instaurado com base naquela penalidade, ante a ausência de pressuposto de validade do ato sancionador.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009647-62.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDO : RODRIGO FREITAS BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO JUDICIAL DO PROCESSO DE SUSPENSÃO QUE LHE DEU ORIGEM. EFEITOS EXTENSIVOS. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de procedimento administrativo, declarando a nulidade do Processo de Cassação nº 87901188.

2.O autor alegou que o referido processo decorreu do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 73129879, cancelado por decisão judicial transitada em julgado, razão pela qual todos os seus efeitos deveriam ser desconstituídos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação judicial do processo de suspensão do direito de dirigir implica a nulidade do subsequente processo de cassação instaurado com base na penalidade revogada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão proferido nos autos do processo nº 0019969-71.2020.8.08.011 determinou a revogação da penalidade de suspensão da CNH do autor, e o próprio DETRAN/ES, em cumprimento à decisão judicial, alterou o status do PSDD nº 73129879 para “CANCELADO”.

5. A cassação do direito de dirigir, prevista no art. 263, I, do CTB, pressupõe a existência válida de penalidade de suspensão. Com a revogação do processo de suspensão, desaparece o suporte fático-jurídico que justificava o processo de cassação, tornando-o nulo de pleno direito.

6. A alteração posterior do status do processo de suspensão para “CONCLUÍDO”, após o ajuizamento da ação, não afasta o efeito ex tunc do cancelamento judicial já reconhecido, nem tem o condão de restaurar a validade do procedimento de cassação.

7. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, por respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A revogação judicial do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir acarreta, de forma reflexa, a nulidade do processo de cassação instaurado com base naquela penalidade, ante a ausência de pressuposto de validade do ato sancionador.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Procedimento Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada
movida por
RODRIGO FREITAS BORGES
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual o autor narra, brevemente, que o Processo de Cassação nº 87901188 decorre de um Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 73129879, o qual teria sido cancelado por decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 0019969-71.2020.8.08.011. Sustenta que, sendo o ato originário (suspensão) nulo, todos os seus efeitos, incluindo o processo de cassação, também deveriam ser anulados. Apresentou documentos que demonstravam a situação de "CANCELADO" do PSDD no sistema do DETRAN/ES. Por tais razões, pugna pela concessão da tutela de urgência para a suspensão do processo de cassação nº 87901188.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13761983) :

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 87901188.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 13762186), alegando que a sentença de primeiro grau merece reforma. Sustenta que o acórdão proferido no processo nº 0019969-71.2020.8.08.011 não declarou a nulidade do PSDD nº 73129879 , mas apenas "revogou a suspensão da CNH do Autor" com base na retroatividade de lei mais benéfica. Afirma que o PSDD já havia sido concluído e cumprido pelo autor em 25/09/2017 , constituindo ato jurídico perfeito, não alcançado pela nova lei. Argumenta, ainda, que o processo de cassação é regular, pois o autor foi flagrado dirigindo em 28/06/2017, um dia após ter entregado sua CNH para o cumprimento da penalidade de suspensão. Por fim, aduz que a presente ação representa uma tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada, uma vez que o pedido de anulação do processo de cassação já havia sido expressamente rejeitado no processo anterior

O autor apresentou contrarrazões (ID 13762189), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença. Reitera que o acórdão anterior determinou a revogação da suspensão e que o próprio DETRAN/ES, em cumprimento à decisão judicial, alterou o status do PSDD para "CANCELADO", conforme documento juntado na inicial. Alega que o recorrente, agindo de má-fé, alterou o status do processo no sistema para "CONCLUÍDO" somente após a citação na presente demanda, em 26/09/2024, com o intuito de deturpar a verdade dos fatos, o que configuraria litigância de má-fé. Sustenta, por fim, que o documento apresentado pelo recorrente com a nova situação do processo constitui inovação recursal

É o sucinto relatório.
Passo ao voto.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do Processo Administrativo de Cassação nº 87901188, considerando os efeitos da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0019969-71.2020.8.08.011 sobre o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 73129879, que lhe deu origem.

Compulsando os autos, verifico que
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos
.

O ponto central da questão reside na interpretação e no alcance do v. acórdão proferido no processo anterior, que determinou "revogar a suspensão da CNH do Autor" (ID 13761968). Embora o recorrente alegue que tal decisão não anulou o processo administrativo de suspensão, mas apenas aplicou a retroatividade da lei mais benéfica, é incontroverso que, em cumprimento a essa determinação judicial, o próprio DETRAN/ES procedeu com a alteração do status do PSDD nº 73129879 para "CANCELADO". Tal fato é comprovado pelo documento emitido pelo órgão em 05/08/2024 e juntado com a petição inicial (ID 13761969), que exibe a anotação do cancelamento por determinação judicial em 22/03/2024.

Com o cancelamento do processo de suspensão, ainda que por via judicial que aplicou a retroatividade da lei mais benéfica, seus efeitos principais e secundários foram desconstituídos, operando-se o efeito
ex tunc
. A sanção de suspensão do direito de dirigir, portanto, foi tornada sem efeito.

O Processo de Cassação nº 87901188, por sua vez, foi instaurado com base no artigo 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a cassação do documento de habilitação quando,
"suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo"
. A existência de uma penalidade de suspensão válida é, portanto, pressuposto indispensável para a instauração do processo de cassação.

Ora, se a penalidade de suspensão foi revogada/cancelada por decisão judicial, desapareceu o fundamento fático e jurídico que sustentava o Processo de Cassação. A infração do artigo 162, II, do CTB ("Dirigir veículo com a CNH [...] suspensa"), que deu causa à cassação, perde sua tipicidade, uma vez que, para o mundo jurídico, a suspensão foi desconstituída.

Atos administrativos nulos ou cancelados não podem gerar efeitos válidos. A manutenção do processo de cassação, nessas circunstâncias, representaria a perpetuação de uma sanção decorrente de um procedimento que não mais subsiste, em clara afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ademais, causa espécie a alegação de má-fé levantada em contrarrazões. De fato, o documento juntado pelo recorrido na inicial (ID 13761969), emitido em 05/08/2024, aponta a situação do PSDD como "CANCELADO". Posteriormente, o próprio recorrente anexa em sua contestação e no recurso inominado documentos que mostram a situação do mesmo processo como "CONCLUÍDO", com uma anotação de alteração sistêmica realizada em 26/09/2024 (ID 13762190), data posterior ao ajuizamento da presente ação e à citação do órgão. Tal conduta, de alterar o status de um processo administrativo no curso de uma demanda judicial que o discute, atenta contra a lealdade processual e a boa-fé objetiva, buscando, ao que parece, induzir o juízo a erro.

Por todo o exposto, uma vez cancelado o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 73129879 por força de decisão judicial, a consequência lógica e jurídica é a anulação do Processo de Cassação nº 87901188, que dele se originou.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)